Tribunal: STJ
Processo: 0134784-88.2014.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956170 - RN (2025
/0204973-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GILSON MIRANDA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não é contraditório nem omisso o acórdão que, de maneira clara e
fundamentada, constata o acerto da decisão proferida pelo colegiado
estadual, que, ao examinar os elementos do processo, constatou que o
veredito condenatório não era manifestamente contrário às provas dos
autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51440516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e1e3fcf6-4f9c-4b42-b88b-dca68ef71bb6

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e1e3fcf6-4f9c-4b42-b88b-dca68ef71bb6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956170 - RN (2025
/0204973-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : GILSON MIRANDA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não é contraditório nem omisso o acórdão que, de maneira clara e
fundamentada, constata o acerto da decisão proferida pelo colegiado
estadual, que, ao examinar os elementos do processo, constatou que o
veredito condenatório não era manifestamente contrário às provas dos
autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA51440381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 7d97b521-597f-424e-9f52-dc182872db0b

opõe embargos de declaração ao acórdão
GILSON MIRANDA SILVA
proferido pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
A defesa entende que o acórdão é contraditório, "pois enalteceu que o
julgamento não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando a
decisão dos jurados se apoia em uma das teses apresentadas em plenário" (fl.
1.254).
Pondera: "Ao nosso sentir, o STJ deveria revalorar as provas,
especialmente para dar exatidão as provas testemunhais colhidas nas fases
inquisitória e judicial que comprovam a legítima defesa" (fl. 1.256).
Repisa a compreensão de que as provas do processo demonstram haver o
réu agido em legítima defesa e afirma: "há contradição no julgado ora embargado,
pois o fato de o ora defendente ter agido em legítima defesa está suficientemente
claro nos autos, quando, notadamente se verifica a excludente de ilicitude" (fl.
1.259).
Pleiteia "que seja conhecido ao presente Embargo de Declaração com o
esclarecimento da omissão apontada e modificação do julgado para que, ao final,
se reconheça a afronta aos comandos insertos do art. 593, §3o, do CPP para
ABSOLVER o recorrente" (fls. 1.259-1.260).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Cabe assinalar que a
apta a macular uma decisão
,
contradição
é a interna
em que há
entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
inadequação lógica
Documento eletrônico VDA51440381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 7d97b521-597f-424e-9f52-dc182872db0b

Importante, também, destacar que, conforme compreende o STJ, "Não é
omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, haja vista a parte não haver atacado com propriedad
e todos os argumentos usados para a não admissão do seu recurso especial" (EDcl
no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
No caso, constato que o acórdão embargado não foi contraditório nem
omisso.
Conforme constou da decisão vergastada, a decisão tomada pelos
jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência
dominante,
, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988, e
é soberana
só pode ser revista se flagrantemente desprovida de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-la.
Assim,
no ato ora impugnado, pois, de
não há contradição nem omissão
maneira clara, demonstrou que o Tribunal
constatou que o
a quo
veredito
, haja vista a
condenatório não se deu de maneira contrária às provas do feito
existência de testemunhos que descreveram haver o réu atirado pelas costas da
vítima.
Não obstante a compreensão da defesa, é pacífico no STJ a compreensão
de que, a fim de se preservar a competência constitucional conferida ao Conselho
, não cabe à Corte estadual nem ao STJ
de Sentença
valorar as provas dos autos
), mas tão somente averiguar se
(tarefa destinada aos jurados
a versão acolhida pelo
, o que ficou demonstrado no caso em
Júri encontra respaldo no caderno probatório
exame.
Portanto, não se verifica nenhum dos vícios apontados no acórdão
.
recorrido
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos
de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51440381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 7d97b521-597f-424e-9f52-dc182872db0b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0204973-1
AREsp 2.956.170 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01347848820148200001 1347848820148200001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON MIRANDA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILSON MIRANDA SILVA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551485308191812@
2025/0204973-1 - AREsp 2956170 Petição : 2025/0088111-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51418016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:59
Código de Controle do Documento: 77509DB9-8DFC-4ACF-91E0-6446790E7E39